Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-97.2019.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-97.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 329.460.231-68 (APELADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA - CPF: 047.238.721-91 (APELANTE), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000540-97.2019.8.11.0029

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE –
TITULARIDADE DO DOMÍNIO COMPROVADO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR DE POSTULAR A MEDIDA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO PELO REQUERIDO, DE QUESTÕES QUE FORAM OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA SOBRE O MESMO BEM CUJA LIDE FOI IMPROCEDENTE - AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição do direito do autor da presente ação reivindicatória, formulada com base no resultado de ação anulatória movida pelo ora apelante que, além de ter sido julgada improcedente, não ostenta caráter dúplice, conforme artigo 922 do CPC/1973 (atual 556), bem assim não se sujeita a eventual cumprimento de sentença, notadamente pelo lá requerido, aqui apelado. Rejeita-se arguição de prescrição do direito do
autor de promover a presente ação reivindicatória com base na propositura da aludida ação anulatória proposta pelo ora apelante.

Em ação reivindicatória, compete à parte autora individualizar o bem reivindicado, comprovar a propriedade sobre ele e a posse injusta exercida pela parte ré. Se comprovada a presença de tais requisitos, age com acerto a sentença que reconhece o direito da parte autora sobre o bem litigioso.

A prejudicialidade externa de que trata o art. 313, V, alínea "a", do CPC, condicionante da decisão de mérito, há de ser antecedente, isto é, deve-se referir a processo em curso quanto surge o processo que deverá ser suspenso. Caso específico em que além de todo o contexto da demanda, a ação de usucapião é posterior à ação reivindicatória, caso em que não se visualiza a prejudicialidade reclamada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000540-97.2019.8.11.0029

APELANTE: PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA

APELADO: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Afonso do Carmo Silveira
, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação Reivindicatória para reconhecer a propriedade do autor
Fernando José de Almeida
e consequente imissão na posse dos lotes objeto das Matrículas n. 709 e 710, registradas no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Canarana-MT, situados da Zona Urbana da 1a Agrovila de Canarana, conforme registro R.9/709 e R.8/710.

Afirma que a presente ação de
imissão na posse já se nasceu prescrita, porque o autor apelado aduz sustenta que adquiriu 50% dos bens objeto de litígio, por meio de escritura pública na data de
10/11/2001
, no entanto somente propôs a presente ação no ano de 2019, em prazo muito superior ao de dez anos (artigo 205 do CC).

Diz que mesmo se adotada a data do registro da escritura pública em favor do apelado, ocorrida em
05/01/2007
, igualmente prescrita a pretensão do Autor que somente em 2019 propôs a presente ação em prazo superior a 10 anos, conforme dispõe o artigo 205, do Código Civil.

Requer seja acolhida a tese de prescrição do direito de ação do autor, a fim de julgar improcedente, pelo mérito, a presente ação (Artigo 487, II, do CPC).

Diz que em apenso tramita ação de Usucapião Extraordinária (autos no 1001107-31.2019.8.11.0029), razão pela qual requereu o sobrestamento da presente ação possessória principal, o que não foi acolhido. Entende que é devido o reconhecimento da tese suscitada na contestação (ID 24988262), a fim de reconhecer a prescrição de ação.

Nas contrarrazões (ID 52703484), o apelado sustenta que
o Requerido pretende rediscutir fatos a seu hipotético direito sobre os imóveis objeto da presente, tese já amplamente debatida e decidida na Ação Anulatória, proc. 1072-21.2001.811.0029 – Cód. 5013, que promoveu e fora julgada improcedente.

Assegura que na aludida ação restou afastado o direito do Requerido sobre os imóveis objeto da presente ação reivindicatória. Pede o desprovimento do apelo inclusive porque o recorrente não deu combate aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000540-97.2019.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O apelante
PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA
, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação Reivindicatória para reconhecer a propriedade do autor
FERNANDO JOSE DE ALMEIDA, aqui apelado
e consequente imissão na posse de 50% (cinquenta por cento) dos lotes objeto das Matrículas n. 709 e 710 registrado no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Canarana-MT, situados da Zona Urbana da 1a Agrovila de Canarana, conforme registro R.9/709 e R.8/710.

A controvérsia em exame está em saber se o direito de promover a ação do autor, aqui apelado, está prescrito, além de que, por tramitar em apenso ação de usucapião extraordinário, movida pelo ora apelante, em que postula seja reconhecido seu direito sobre o imóvel objeto da presente demanda, era caso de suspensão da presente ação.

Pois bem.

Das provas, observa-se que o apelado Fernando é proprietário dos lotes
objeto das
Matrículas n. 709 e 710
, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Canarana - MT, situados da Zona Urbana da 1a Agrovila de Canarana,
conforme registro R.9/709 e R.8/710 de 05/11/2007
, adquiridos por meio de escritura pública lavrada de 11/11/2001, do então proprietário Eduardo Saldanha Ciarrochi (ID 52698820 e 52698821).

Ocorre que apesar de o autor ora apelado Fernando exercer a posse e domínio sobre os imóveis, desde sua aquisição, o ora apelante Paulo Afonso,
no mês de dezembro de 2001
, ajuizou ação anulatória de ato jurídico em desfavor de Eduardo Saldanha Ciarrocchi, Hugo Strelow Junior e também em desfavor do ora apelado Fernando José de Almeida.

Esclareça-se que na referida demanda, o apelante pretendeu a anulação das escrituras públicas firmadas em favor do apelado Fernando, em síntese, ao fundamento de que havia firmado compromisso de compra e venda com o primeiro e segundo requerido (Eduardo e Hugo).

Atenta-se que aludida ação anulatória foi julgada improcedente (ID 52698826), com trânsito em julgado ocorrido no mês de fevereiro de 2006 (ID 52703457 – fl. 128).

Do exposto, conclui-se que com a improcedência da referida ação anulatória proposta pelo
ora apelante Paulo
, o direito do autor da presente Reivindicatória,
aqui apelado Fernando
, sobre as áreas objeto da lide, é incontroverso.

Resta saber, então, se o requerido Paulo fez alguma prova que milite em seu favor, de modo a desconstituir a sentença que julgou procedente a reivindicatória em favor de Fernando.

Por primeiro, o apelante sugere em seu recurso que o feito teria sido julgado sem a necessária realização de provas, sem indicar com precisão qual prova seria imprescindível ou mesmo útil para o deslinde do feito. Ademais disso, na origem, deixou de requerer a produção de provas (ID 32912487), caso em que não há falar em cerceamento de defesa.

O principal argumento do requerido apelante de reforma da sentença, se assenta na
suposta ocorrência de prescrição
do direito do autor, ora apelado.

No que tange a suposta prescrição, o que se observa na verdade, é que o
apelante Paulo
pretende seja reconhecida a prescrição do autor apelado, por força de sentença proferida em anterior ação anulatória no

1072-21.2001.811.0029 - Cod 5013.

Como já esclarecido, por meio da referida ação anulatória que fora julgada improcedente, o ora apelante Paulo pretendeu anular a compra do imóvel adquirido pelo Apelado Fernando, sob alegação de compra e pagamento, posse e seu exercício com terceiros (Eduardo Saldanha Ciarrocchi, Hugo Strelow Junior).

Quer, assim, o recorrente Paulo, seja reconhecido que o ora apelado Fernando, após o julgamento da aludida ação anulatória e com base na sentença nela proferida, tinha prazo para pleitear “
imissão de posse
”, mas como deixou de fazê-lo, a pretensão da presente ação estaria fulminada pela prescrição, argumento que não lhe socorre.

Sucede que a referida ação anulatória (julgada improcedente) não ostenta caráter dúplice, conforme artigo 922 do CPC/1973 (atual 556), bem assim não se sujeita a eventual cumprimento de sentença, notadamente pelo lá requerido, aqui apelado Fernando.

Não há, portanto, falar em fluência de prazo para o autor da presente ação reivindicatória, postular imissão na posse ou cumprimento de sentença com base na aludida ação anulatória proposta pelo ora apelante.

Bem a propósito, do andamento da aludida ação anulatória, observa-se conteúdo de decisão exarada em 06-9-2007, em que os requeridos chegaram a fazer pedido de reintegração de posse, indeferido nos seguintes termos:

“Com a devida vênia ao ilustre Causídico
, entendo impossível a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos Requeridos, eis que a manifestação judicial deve limitar-se ao pedido do Requerente,
nos termos dos arts. 459 e seguintes do CPC:

...

No caso dos autos,
o Requerente ajuizou ação anulatória, visando à desconstituição de acordo de vontade firmado com os Requeridos. Indeferido o pedido do autor, e já transitada em julgada a sentença respectiva,
impossível se mostra a intimação do sucumbente para concretizar eventual direito da parte contrária. Isso porque, como dito, a manifestação judicial deve se limitar ao deferimento ou indeferimento do pedido do autor (art. 459 do CPC), sendo impossível ao juiz, portanto, conhecer de pedido do réu, aduzido depois do trânsito em julgado da sentença.” (grifei)

Por derradeiro, por se tratar de ação reivindicatória, incumbe ao requerido fazer prova extintiva e ou modificativa do direito do autor, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu, porquanto, frisa-se, limitou-se a sustentar prescrição do direito do autor que, como visto, não ocorreu.

Em verdade, o que se constata é que
o recorrente Paulo deixou de impugnar a sentença acerca da presença dos requisitos que levaram a procedência dos pedidos do autor ora apelado.

A ação reivindicatória de imóvel é natureza eminentemente dominial e tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa e a posse injusta do reivindicado, requisitos devidamente comprovados no presente caso.

Neste sentido, a sentença bem ponderou restou demonstrado nos autos a propriedade do autor apelado Fernando, especialmente as matrículas n. 709 e 710 registradas no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Canarana-MT, bem como a descrição da área e a posse injusta do apelante que, desde 2018, ocupa os lotes do apelado sem comprovar a que título ali se mantém, o que revela a injustiça da posse.

Destaca-se da sentença impugnada (ID 52703473):

“Com efeito, a parte autora comprova a qualidade de proprietária e a este título reclama a reivindicação do imóvel, com respaldo na prova documental acostada, notadamente no ID. 20792640 e ID. 20793097, onde carreou aos autos cópia da matrícula do imóvel, objeto do presente feito.

A aquisição da propriedade da autora conferiu-lhe o direito de exigir o bem que se encontra na posse do requerido, posse injusta esta que restou comprovado pela inicial anulatória (autos 5013) ajuizada pelo requerido, o qual tentou anular a compra do imóvel adquirido pelo autor, no entanto, não teve seu pedido reconhecido, ante o evidente direito do autor.”

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TITULARIDADE DO DOMÍNIO COMPROVADO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO CONFIGURADA.
Em ação reivindicatória, compete à parte autora individualizar o bem reivindicado, comprovar a propriedade sobre ele e a posse injusta exercida pela parte ré. Comprovada a presença de tais requisitos legais, deve ser reconhecido o direito da parte autora sobre o bem litigioso.
Ausente as provas que legitimariam a ocupação do imóvel litigioso pela parte ré, revela-se incabível a aquisição por usucapião pleiteada pela como matéria de defesa, dada a ausência dos requisitos, nos termos do preceito contido no art. 1.208 do CC
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.11.006517-9/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020) (grifei)

Por fim, de todo o processado, no caso específico, não socorre o argumento de necessidade de suspensão da ação reivindicatória com base no trâmite da ação de usucapião no 1001107-31.2019.8.11.0029.

Não se desconhece que a ação de usucapião, em regra, apresenta questão prejudicial em relação à ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel.

Entretanto, no caso específico destes autos, por todo contexto já amplamente debatido, não se visualiza possibilidade de decisões conflitantes, além de que a presente ação reivindicatória no 1000540-97.2019, precede à usucapião, porquanto fora distribuída pelo apelado no mês de junho de 2019, enquanto a referida ação de usucapião foi judicializada pelo apelante em outubro de 2019, o que reforça o entendimento de ausência de prejudicialidade externa reclamada pelo recorrente Paulo.

Nesse sentido:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CONEXÃO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE.

-
A prejudicialidade externa de que trata o art. 265, IV, alínea "a", do CPC, condicionante da decisão de mérito, há de ser antecedente, isto é, deve-se referir a processo em curso quanto surge o processo que deverá ser suspenso. Sendo posterior, inadmissível se afigura a suspensão do curso processual por aquele fundamento.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0023.12.001442-0/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2015, publicação da súmula em 29/05/2015)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Paulo Afonso do Carmo Silveira
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente ação Reivindicatória para reconhecer a propriedade do autor
Fernando José de Almeida
e consequente imissão na posse dos lotes objeto das Matrículas n. 709 e 710, registradas no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Canarana-MT, situados da Zona Urbana da 1a Agrovila de Canarana, conforme registro R.9/709 e R.8/710.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020